Tribunal: TCU
Processo: 025.568/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 457916 (Objeto: Solicita seja apurada a legalidade do pagamento de diárias de viagens bate e volta ao Sr. RICARDO CAPPELLI, Presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e seus assessores, bem como seja determinada, liminarmente, a imediata devolução dos valores pagos aos cofres públicos. )

Inteiro teor:
Acórdão 2557/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Deputado Federal Ubiratan Sanderson, sobre possíveis irregularidades na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), envolvendo a concessão de diárias, ao longo de 2024, ao presidente da ABDI, Sr. Ricardo Garcia Capelli, e seus assessores. Segundo o representante, as diárias foram pagas integralmente, mesmo quando as viagens ocorreram com ida e volta no mesmo dia, o que difere do padrão usual adotado por órgãos da Administração Pública federal, os quais, em viagens sem pernoite, pagam metade do valor da diária. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que, apesar de não haver indícios de irregularidade nas diárias concedidas, é necessário justificar o interesse público nas viagens, bem como esclarecer possíveis inconsistências nas origens e destinos registrados, bem como quanto aos valores pagos a título de diárias; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 157, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a adoção da referida medida; c) realizar diligência à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), para que, no prazo de quinze dias, sejam encaminhados: c.1) documentos que detalhem as motivações das viagens pagas pela ABDI a seus empregados, convidados e membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo durante o ano de 2024, inclusive as realizadas pelo presidente da agência, Sr. Ricardo Garcia Capelli, que constam no Portal da Transparência (peça 7) da entidade com descrições genéricas como "Reunião de Projetos", "Reunião de Conselho", "Capacitação" e "Missão Internacional", especialmente no que se refere às viagens com ida e volta no mesmo dia; c.2) esclarecimentos sobre a existência de solicitações de viagens aprovadas para o Sr. Ricardo Garcia Capelli, bem como para demais empregados, convidados e membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo com lotação em Brasília/DF, com origem diferente de Brasília/DF (peça 7), que é o local onde se encontra a sede da agência e local de trabalho do Sr. Ricardo Garcia Capelli, visto que cada solicitação de viagem parece se referir tanto à ida quanto à volta; c.3) esclarecimentos sobre o pagamento de diárias relativas às viagens vinculadas às solicitações SV-101/2024 (peça 7, p. 1), SV-605/2024 (peça 7, p. 10), SV-170/2024 (peça 7, p. 2) e SV-181/2024 (peça 7, p. 2) em aparente desacordo com a Resolução DIREX UJ/00008/2023 (peça 6, p. 13-15); c.4) esclarecimentos sobre o fato de as viagens vinculadas às solicitações SV-232/2024 (peça 7, p. 3), SV-278/2024 (peça 7, p. 4), SV-398/2024 (peça 7, p. 6) e SV-505/2024 (peça 7, p. 8) conterem data de fim anterior à data de início; c.5) esclarecimentos sobre o pagamento do valor integral da diária em casos de viagem sem pernoite no destino, tendo em vista o padrão usual da Administração Pública Federal e a omissão da Instrução Normativa ABDI 6, versão 3 (peça 6, p. 1-11) quanto a isso; d) encaminhar cópia da instrução de peça 8 à ABDI a fim de subsidiar as manifestações a serem produzidas; e) comunicar esta decisão ao representante e à ABDI. 1. Processo TC-025.568/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 1.2. Representante: Deputado Federal Ubiratan Sanderson 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.